Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. RESCISÃO DECRETADA POR SENTENÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO DEMONSTRADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DÍVIDA DE CADA REQUERIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAFASTABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de encargos contratuais. 1.1. Sentença de procedência para: a) determinar a exclusão do quarto réu do pólo passivo da demanda; b) declarar rescindido os contratos de aluguel firmado entre o autor e os réus; c) condenar os réus ao pagamento dos alugueis e acessórios da locação inadimplidos até a desocupação do imóvel e d) condenar o o quarto réu à multa contratual no valor de R$ 400,00; e) fixar o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel pelos locatários e eventuais outros ocupantes, sob pena de despejo forçado. 1.2. Na apelação, o primeiro réu requereu a reforma da sentença. Preliminarmente, aduz a falta de interesse de agir, uma vez que a apelada cancelou o boleto de pagamento do acordo firmado, incidindo em culpa exclusiva desta, violando o princípio do venire contra factum proprium. Sustenta a existência de pacto anterior, devendo prevalecer esta prova e não aquela juntada à inicial. Narra a ausência de discriminação do débito por cada parte ré o que impossibilita a manutenção da ação e o próprio exercício do contraditório. Alega a impossibilidade de condenação solidária. Requer o afastamento da multa contratual ante a presença de acordo posterior ao contrato. Requer, ainda, a condenação do autor em honorários sucumbenciais em razão de ilegitimidade passiva do réu Alessandro Miranda Solano. 1.3. Na apelação, o segundo réu requereu a reforma da sentença. Preliminarmente, aduz a falta de interesse de agir, uma vez que a apelada cancelou os boletos de pagamento do acordo firmado, incidindo em culpa exclusiva desta, violando o princípio do venire contra factum proprium. Sustenta a existência de pacto anterior, devendo prevalecer esta prova e não àquela juntada à inicial. Narra a ausência de discriminação do débito por cada parte ré o que impossibilita a manutenção da ação e o próprio exercício do contraditório. Alega a impossibilidade de condenação solidária. Requer o afastamento da multa contratual ante a presença de acordo posterior ao contrato. Requer, ainda, a condenação do autor em honorários sucumbenciais em razão de ilegitimidade passiva do réu Alessandro Miranda Solano.
2. Das preliminares. 2.1. Da falta de interesse de agir. 2.2 Da alegação de que o autor cancelou os boletos dos alugueres. 2.3. Da análise do Instrumento de confissão de dívida, verifica-se que o vencimento do pagamento do débito se daria na data de 22/08/2019, seguindo o vencimento das demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes. Dos comprovantes de pagamento juntados pelo primeiro réu, observa-se que as duas primeiras parcelas foram pagas já em atraso. Ou seja, mesmo adimplidas em atraso, é bem verdade já se encontravam em inadimplência, o que resultou na antecipação do vencimento de toda a dívida, bem como o ingresso da presente ação pelo autor. 2.4. Cumpre mencionar que, em sede de contestação, os requeridos deixaram de impugnar as alegações da parte autora relativas aos valores dos alugueres em atraso, limitando-se a arguir a ilegitimidade passiva. 2.5. O réu que não manifesta precisamente sobre as alegações fáticas deduzidas na petição inicial, via de regra, exime o autor de comprovar tais alegações, posto que os fatos alegados na exordial presumem-se verdadeiros quando não impugnados na peça contestatória. É o que depreende o artigo 341 do CPC. 2.6 Jurisprudência: “(...) A ausência de impugnação específica, na contestação, quanto à alegação fática na petição inicial, torna o fato incontroverso e presumivelmente verdadeiro, afastando a necessidade de sua comprovação por elemento de prova, nos termos dos artigos 341, caput, e 374, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. (...)” (07389013120178070001, Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 18/11/2019.)
3. Da alegação de cerceamento defesa. Da ausência de individualização da dívida a ser paga por cada réu. 3.1. O que se observa dos documentos juntados aos autos, o pagamento dos alugueres referentes as salas seriam realizados de forma global por meio do representante das pessoas jurídicas rés. 3.2. Cumpre mencionar, novamente, que não houve impugnação específica em sede de contestação sobre a tese aqui levantada acerca da responsabilidade solidária e individualização do débito, tratando-se de inovação recursal. 3.3. Por fim, vale frisar que, conforme se observa do Termo de Confissão de Dívida, todas as rés se obrigaram solidariamente pelo débito global, consistente nos alugueres e encargos locatícios de cada sala.
4. Da afastabilidade da multa contratual. 4.1. O Termo de Confissão de dívidas não implica a novação das obrigações anteriores ao ponto de extinguir os acessórios (juros, multas ou outras prestações dos quais dependam a dívida principal). Ou seja, tal confissão trata-se de mera confirmação das obrigações anteriores. 4.2. Não se observando em quaisquer das cláusulas do Termo de Confissão de dívida a manifesta intenção de novar, a qual, diga-se, não se presume, e não existindo a constituição de nova obrigação para substituir a anterior, não há que se falar em novação e, portanto, não há como desconsiderar os encargos acessórios do contrato anterior. 4.3. Jurisprudência: “(...) 2. A novação se dá quando o devedor contrai nova dívida com o credor para extinguir ou substituir a anterior, consoante inciso I do art. 360 do CC, sendo necessário o ânimo inequívoco de novar, nos termos do art. 361. Se não houver tal ânimo, a segunda obrigação, como um termo de confissão de dívida, apenas confirma a primeira. (...)” (20130111844726APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, DJE: 1/4/2019). 4.4. O Termo de Confissão de Dívida tem por fundamento o atraso no pagamento dos alugueres acordados em contrato anterior. Desse novo termo, também restou demonstrado o inadimplemento dos réus. Assim, inafastável a aplicação da cláusula penal.
5. Do arbitramento dos honorários sucumbenciais. 5.1. Em que pese não ter sido julgado procedente o pedido de inclusão do representante das empresas rés no pólo passivo, ainda assim, está correta a condenação em sucumbência definida pelo magistrado. 5.2. O artigo 86, do CPC, determina que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, hipótese verificada nos autos, em que o autor decaiu tão somente quanto a ilegitimidade do representante das requeridas. 5.3. Sentença mantida.
6. Apelos improvidos.